Tribunal: TJMT
Processo: 1022394-93.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022394-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Liminar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), ALEXANDRO LERMEN - CPF: 719.650.251-53 (AGRAVANTE), CLEDEMIR LUIS MOCELINI - CPF: 633.139.950-04 (AGRAVADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), OLI BALTAZAR LERMEN - CPF: 333.763.109-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DALILA LERMEN - CPF: 361.766.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA APARECIDA GOTARDI LERMEN - CPF: 049.401.109-23 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA CAMPO SANTO LTDA - CNPJ: 42.975.114/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA DONA HILDA LTDA - CNPJ: 42.591.140/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO BEDIN - CPF: 804.559.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA ENTREGA DE SACAS DE SOJA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE GRÃOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL RELACIONADA AO NEGÓCIO SUBJACENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS COM ROBUSTEZ SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em contrato particular de confissão de dívida, transação e outros pactos, deferiu tutela de urgência cautelar para determinar o arresto de 30.000 sacas de soja, condicionada à prestação de caução pelo exequente. O agravante suscitou, preliminarmente, nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, sustentou a inadequação da constrição, diante da existência de investigação criminal envolvendo o próprio exequente e fatos relacionados à comercialização de grãos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, em razão de suposto não enfrentamento de manifestação apresentada pelo agravante; e (ii) saber se, no contexto fático-probatório dos autos, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção do arresto cautelar de 30.000 sacas de soja, especialmente diante da notícia de investigação criminal que alcança o negócio jurídico subjacente ao título executivo.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta os pontos necessários ao desfecho da controvérsia e permite a compreensão das razões de decidir, sendo desnecessária a refutação individualizada de todos os argumentos suscitados pelas partes.

4. A manifestação apresentada pelo agravante às vésperas da prolação da decisão, somada à ausência de demonstração de prejuízo concreto e ao pleno exercício do contraditório na via recursal, afasta a alegação de nulidade, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da vedação ao aproveitamento da nulidade por quem concorreu para a impossibilidade de sua apreciação tempestiva.

5. A existência formal de título executivo extrajudicial, ainda que apta a aparelhar a execução, não basta, por si só, para autorizar medida cautelar de arresto, a qual exige demonstração concreta e concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6. A gravidade da providência postulada — arresto de expressivo volume de bem fungível, com potencial remoção física e deferimento sem prévia oitiva da parte contrária — impõe maior rigor na aferição dos requisitos da tutela de urgência, especialmente quando presentes elementos externos capazes de instaurar dúvida legítima sobre a idoneidade do negócio jurídico subjacente.

7. A notícia da denominada “Operação Safra Desviada”, voltada à apuração de suposto esquema de desvio de grãos, associada à condição do exequente como investigado e do agravante como possível vítima, recomenda prudência judicial e aprofundamento da instrução antes da efetivação de constrição cautelar de elevada repercussão patrimonial.

8. A caução fixada pelo juízo de origem, embora idônea para mitigar riscos patrimoniais imediatos, não elimina integralmente os potenciais prejuízos decorrentes do arresto, sobretudo diante da possibilidade de repercussão sobre terceiros estranhos à lide e sobre eventuais garantias incidentes sobre a produção agrícola.

9. A reforma da decisão agravada não implica declaração de invalidade do título, inexigibilidade da dívida ou antecipação de juízo sobre os fatos investigados, mas apenas reconhecimento, em cognição sumária, da insuficiência momentânea dos elementos necessários à manutenção da tutela cautelar de arresto.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir, nesta fase processual, a tutela cautelar de arresto, sem prejuízo de renovação do pedido perante o juízo de origem caso sobrevenham elementos concretos aptos a dissipar a dúvida reconhecida.

Tese de julgamento:
“1. A decisão judicial suficientemente motivada, ainda que não enfrente de modo pormenorizado todos os argumentos das partes, não padece de nulidade quando explicita as razões essenciais do convencimento judicial. 2. A existência formal de título executivo extrajudicial não dispensa, para fins de arresto cautelar, a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Medida cautelar gravosa, incidente sobre expressivo volume de bens fungíveis e deferida sem prévia oitiva da parte contrária, exige maior robustez probatória, especialmente quando o negócio jurídico subjacente é alcançado por contexto investigativo criminal capaz de instaurar dúvida legítima sobre a origem do crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 276, 300, §§ 1º e 3º, 301, 489, § 1º, 784, III, e 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 300; STJ, AgRg no AREsp nº 3139216/PR, j. 09.06.2026; TJMG, AI nº 0860140-27.2023.8.13.0000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 16.05.2023; TJDFT, AI nº 0714867-19.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 17.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRO LERMEN contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, em ação de execução para entrega de coisa incerta ajuizada por CLEDEMIR LUIS MOCELINI, deferiu tutela cautelar de arresto de 30.000 sacas de soja, mediante prestação de caução no valor de R$ 3.090.000,00.

A execução funda-se em "Contrato Particular de Confissão de Dívida, Transação e Outros Pactos nº 0001/2025", por meio do qual o Agravante e os demais coexecutados reconheceram dever ao Agravado 25.000 sacas de soja, com vencimento em 30/01/2026, assumindo, ainda, a condição de fiéis depositários do produto.

O Agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo a quo não teria enfrentado a manifestação apresentada às vésperas da decisão (ID. 234068163 - origem), noticiando que o Agravado figura como investigado na denominada "Operação Safra Desviada" (Processo Criminal nº 1003526-22.2026.8.11.0015, GAECO/MPMT), que apura esquema de desvio sistemático de grãos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro no setor agropecuário. No mérito, alega ausência de probabilidade do direito, periculum in mora inverso, insuficiência da caução fixada e prejudicialidade externa (art. 313, V, CPC).

Por decisão deste Relator (Id. 370620890), foi concedido efeito suspensivo ao recurso, com a determinação de retirada do sigilo processual, ao fundamento de que o contexto investigativo, embora insuficiente para infirmar a validade do título, recomendaria prudência antes da efetivação da medida constritiva.

Em contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a higidez formal do título executivo (art. 784, III, CPC; Súmula 300/STJ), a ausência de nexo concreto entre a investigação criminal e o instrumento executado, a independência das instâncias cível e criminal (art. 935, CC) e a existência de precedente da 1ª Vara Cível de Sorriso que teria rejeitado argumento assemelhado em caso envolvendo os mesmos executados.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, o Agravante suscita a nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação, ao argumento de que o juízo de origem não teria enfrentado a manifestação apresentada nos autos, incorrendo, assim, nas hipóteses previstas no art. 489, § 1º, do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Não obstante os argumentos,
a preliminar não prospera
.

Segundo a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça,
“não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta os pontos necessários ao desfecho, não sendo exigível a refutação pormenorizada de todos os argumentos, bastando motivação suficiente”
(
vide
STJ - AgRg no AREsp nº 3139216/PR - Data de Julgamento: 09/06/2026).

No caso em exame, verifica-se que o magistrado singular expôs, de forma suficiente, as razões de decidir quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, permitindo a adequada compreensão do ato decisório e o regular exercício da insurgência recursal. Com efeito, o órgão julgador não está obrigado a rebater, de modo minudente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que a fundamentação seja apta a sustentar a conclusão adotada, como se observa na hipótese.

Ademais, a manifestação juntada pelo Agravante, na qual se alicerça a preliminar de nulidade, foi protocolada no dia anterior da prolação da decisão, circunstância que enfraquece a alegação de omissão e atrai a incidência da regra segundo a qual a nulidade não pode ser invocada por quem, ainda que involuntariamente, concorreu para a impossibilidade de sua apreciação tempestiva, nos termos do art. 276 do CPC, sobretudo diante da ausência de prejuízo concreto demonstrado.

Desse modo, tendo o Agravante exercido plenamente o contraditório nesta via recursal, e estando a decisão recorrida suficientemente fundamentada a ensejar a insurgência quanto ao seu mérito, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Rejeitada a preliminar, a matéria de fundo comporta reexame por este Colegiado, em razão do efeito devolutivo próprio do agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia tutela de urgência, nos termos do art. 1.019 do CPC. Tal efeito devolve à Câmara a análise direta dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, independentemente do reconhecimento de eventual vício formal na decisão recorrida.

Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por CLEDEMIR LUIS MOCELINI em face de ALEXANDRO LERMEN e outros, fundada no Contrato Particular de Confissão de Dívida, Transação e Outros Pactos nº 0001/2025, por meio do qual o devedor teria reconhecido a obrigação de entregar 25.000 sacas de soja, com vencimento em 30/01/2026.

O exequente pleiteou tutela de urgência de natureza cautelar, a fim de que fosse autorizado,
inaudita altera pars
, o arresto de 30.000 sacas de soja, incluída a cláusula penal moratória de 20%, medida que foi deferida pelo Juízo
a quo
.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]Com efeito, dispõe o art. 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Pois bem.

O título de crédito que instrui a inicial trata-se de termo de confissão de dívida por meio da qual os

executados se comprometeram a entregar ao exequente o volume de 25.000 sacas de soja na data de

30/01/2026.

Todavia, até o presente momento, os requeridos não procederam à entrega de qualquer volume da quantia

estabelecida na presente obrigação. Assim, nota-se a existência de prova literal de dívida vencida, líquida e

certa, o que constitui a probabilidade do direito alegado.

No caso, os documentos apresentados pela parte autora evidenciam, ao menos neste juízo de cognição

sumária, que os executados iniciaram ou já efetuaram a colheita dos grãos e não entregaram o volume de

grãos estipulado ao exequente.

Por sua vez, o risco ao resultado útil do processo, decorre, não somente, pela facilidade de comercialização

de grãos nesta região, mas também pelos indícios de que os requeridos estão efetuando ou já efetuaram a

totalidade da colheita dos grãos, o que, consequentemente, pode gerar a frustração do cumprimento da

obrigação.

[...]

Outrossim, não há risco de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3º, CPC), a qual se destina a resguardar o

resultado útil da execução, sendo certo que qualquer ato futuro de disponibilização dos grãos arrestados na

pendência do feito dependerá de prévia autorização judicial. Ademais, revogada a tutela ou modificadas as

condições que levaram ao seu deferimento, os grãos arrestados poderão ser restituídos à parte executada.

[...]

Por fim, visando resguardar o ressarcimento de eventuais danos que a medida possa causar aos executados,

entendo prudente e necessário o
oferecimento de caução pela parte exequente, na esteira da regra do

art. 300, § 1º, do CPC, a qual levando-se em consideração a atual cotação de mercado no preço da soja

nessa região fixo-a em R$ 3.090.000,00 (três milhões e noventa mil reais).

Ante o exposto, preenchido os requisitos dos artigos 300 e 301 do CPC, observado o juízo de cognição

sumária, DEFIRO a tutela de urgência pretendida na peça inicial, para DETERMINAR:

1) O ARRESTO da quantia de 30.000 sacas de soja com a qualidade discriminada no presente título objeto

da demanda, onde quer que se encontre;

2) Que os armazéns/empresas eventualmente indicadas como recebedoras dos grãos apresentem ao Oficial

de Justiça que cumprir a ordem relatórios de entrega de produtos em nome dos devedores, respectivas notas

fiscais e ordens de carregamento até a data final do integral cumprimento desta medida.

Após o oferecimento e homologação da caução expeça-se o necessário para cumprimento da ordem.
[...]”
(Id. 234034555 – PJe de origem).

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de natureza cautelar, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, à luz das circunstâncias concretas do caso – em especial a notícia de investigação criminal envolvendo o próprio exequente e o executado –, a fim de verificar a pertinência do arresto cautelar de 30.000 sacas de soja.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, e nos estritos limites da cognição sumária própria do presente recurso, entendo adequada a reforma da decisão recorrida.
Explico
.

Não se desconhece que o instrumento acostado à execução constitui, em sua literalidade, título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, porquanto subscrito pelos devedores e por testemunhas, gozando, em princípio, da presunção a que se refere a Súmula 300 do STJ, com dispensa, como regra, da comprovação da causa debendi.

Todavia, tal circunstância constitui pressuposto para o recebimento da ação executiva, não sendo, por si só, suficiente para autorizar a concessão de medida cautelar de arresto. Esta demanda a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Tais requisitos não podem ser interpretados de forma estática, como se qualquer grau de verossimilhança ou indício mínimo de risco bastasse, indistintamente, para toda espécie de provimento jurisdicional.

Com efeito, a jurisprudência pátria reconhece a existência de proporcionalidade direta entre o potencial invasivo da medida pleiteada e o rigor exigido na demonstração do direito alegado. Assim, quanto mais gravosa, drástica e de difícil reversão for a providência postulada, como ocorre no caso de arresto com remoção física de vultosa quantidade de bem fungível, deferido inaudita altera parte, maior deve ser o grau de certeza e a robustez probatória a amparar sua concessão.

Nesse sentido, aliás:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - INEXISTÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA. - A medida cautelar de arresto consiste em garantir o adimplemento do crédito por parte do devedor por meio da apreensão de bens indeterminados de seu patrimônio - O cabimento da medida cautelar pressupõe o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC/2015, a saber, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - O arresto exige a demonstração de dilapidação de patrimônio ou insolvência - Inexistentes provas contundentes do alegado, não há a presença de periculum in mora, impondo-se o indeferimento da medida.”
(TJ-MG - AI: 08601402720238130000, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 16/05/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil ( CPC), a "tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 2 . O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese, o processo ainda se encontra no início da sua fase de conhecimento e não há indícios de que o devedor esteja a ocultar ou dilapidar patrimônio. 4. Os autos carecem de maiores elementos para aferir o direito das partes: importante estabelecer o contraditório especialmente para oportunizar ao réu apresentar suas razões sobre os fatos aduzidos pelo autor quanto aos serviços contratados e que não foram pagos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.”
(TJ-DF 07148671920228070000 1605794, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 17/08/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2022)

Vale destacar que não se exige, neste momento, prova plena e exauriente, própria da cognição definitiva. Todavia, também não se admite que a mera aparência formal do título, por si só, seja suficiente para autorizar medida cautelar de elevada gravidade quando contraposta, no plano fático, por elementos concretos aptos a instaurar dúvida legítima acerca da própria idoneidade do negócio jurídico subjacente.

É exatamente esse o cenário que se descortina nos autos.

Consta que, poucos dias antes da prolação da decisão agravada, foi levada ao conhecimento do Juízo a existência da denominada
“Operação Safra Desviada”
, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Mato Grosso – GAECO/MPMT, destinada à apuração de suposta organização criminosa voltada ao desvio sistemático de grãos no setor agropecuário, mediante manipulação de registros e movimentações financeiras atípicas, com prejuízo estimado, segundo notícias oficiais divulgadas pelos órgãos de persecução, em
R$ 140.000.000,00
(cento e quarenta milhões de reais) ao Grupo Lermen, integrado pelo ora Agravante. .

A operação, de considerável envergadura, resultou no cumprimento de 180 mandados judiciais, no bloqueio de contas de 56 investigados e na decretação de indisponibilidade de bens de 20 pessoas físicas e jurídicas, circunstâncias que, por si sós, evidenciam a gravidade e a extensão do contexto investigativo em curso, no qual figura o nome do ora Agravado/Exequente.

Por óbvio, não compete a este Colegiado, nesta sede recursal e em juízo de cognição sumária, emitir qualquer juízo de valor acerca da existência, autoria ou repercussão dos fatos investigados, matéria que se insere na esfera de atribuição própria das autoridades de persecução penal e que, oportunamente, poderá ou não ser confirmada.

Entretanto, não se pode ignorar a coexistência de circunstâncias fáticas relevantes, consistentes na existência de título executivo cuja causa remonta precisamente ao objeto material da investigação — comercialização e entrega de grãos —, na condição do próprio titular do crédito como investigado nesse contexto e, sobretudo, na indicação do Agravante como suposta vítima do esquema sob apuração.

Tais elementos, analisados em conjunto, recomendam, por prudência, maior ponderação, dilação probatória e aprofundamento da instrução na origem, antes que se autorize medida de tamanha envergadura e de tão difícil reversão.

Trata-se, portanto, de providência de cautela judicial, e não de antecipação de culpa ou de declaração de invalidade do título, providência que, com acerto, deve permanecer sob a condução do Juízo de origem, a quem competirá, à vista dos elementos que sobrevierem, reavaliar a medida com a segurança que o caso reclama.

No que tange à caução fixada pelo Juízo a quo, tem-se que a providência é idônea e, de fato, mitiga o risco patrimonial imediato. Contudo, no cenário fático ora identificado, a caução reduz, mas não elimina integralmente os riscos envolvidos, uma vez que a constrição imediata de expressivo volume de grãos não repercute apenas na esfera patrimonial do devedor ou na relação bilateral estabelecida com o Agravado, podendo alcançar terceiros estranhos à lide, notadamente eventuais credores do grupo devedor que detenham garantias reais sobre a mesma produção agrícola.

Nesse ponto, vislumbram-se potenciais prejuízos que extrapolam a própria relação processual e que a caução não se mostra apta a reparar integralmente, na medida em que não recompõe eventual garantia real afetada de terceiros alheios a esta demanda.

Vale destacar que não se está a decidir sobre a existência, validade ou prevalência de tais garantias. Todavia, a sua possível existência, associada ao contexto de controvérsia sobre a origem do crédito exequendo, reforça a necessidade de prudência e recomenda aguardar maior esclarecimento na origem antes da efetivação de medida de difícil reversão.

Diante desse cenário, entendo por bem acolher a pretensão recursal, reconhecendo a fragilidade, neste momento processual, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Registro, desde já, que a presente decisão reflete juízo de cognição sumária, sem importar em pronunciamento definitivo sobre a existência, validade ou exigibilidade da dívida,
matéria que permanece incólume para exame nas vias próprias
, podendo a questão ser revista pelo Juízo
a quo
tão logo sobrevenham elementos aptos a dissipar a dúvida ora reconhecida.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
arguida e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e
indeferir
, nesta fase processual, a tutela cautelar de arresto pleiteada na origem, sem prejuízo de sua renovação perante o Juízo a quo, caso sobrevenham elementos concretos aptos a dissipar a dúvida ora reconhecida quanto à probabilidade do direito invocado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026